Tribunal: TJBA
Processo: 8036267-48.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036267-48.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE GAS DA BAHIA BAHIAGAS

Advogado(s)
:
FABIANA TEIXEIRA DA SILVA, SILVIA CRISTINA MIRANDA SANTOS, RENATO DINIZ DA SILVA NETO

AGRAVADO: MAXUEL BOA MORTE DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

ACORDÃO

EMENTA:

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO JULGAMENTO ANTERIOR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DOS EMBARGADOS. ART. 1.023, § 2º, DO CPC. NULIDADE ABSOLUTA DO ACÓRDÃO. RESTABELECIMENTO DA DECISÃO ANTERIOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE CONFERIU EFEITO SUSPENSIVO AOS ACLARATÓRIOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.

Configura nulidade absoluta o julgamento de embargos de declaração com efeitos modificativos, sem a prévia intimação da parte adversa para manifestação, nos termos do art. 1.023, § 2º, do CPC e dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal).

2.

No caso em exame, o acórdão que conferiu efeitos infringentes aos embargos de declaração opostos pela COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA – BAHIAGÁS, cassando as nomeações e posses dos autores, é nulo, uma vez que não oportunizou aos demandantes, então embargados, a apresentação de contrarrazões.

3.

Restabelece-se o acórdão proferido no Agravo Interno nº 8036267-48.2022.8.05.0000.1, que confirmara a decisão de 1º grau, garantindo as respectivas nomeações e posses dos autores no emprego público efetivo de Analista de Processos Tecnológicos – Engenharia Civil (Cargo 1122), até que novo julgamento seja realizado nos embargos de declaração, após suprida a irregularidade processual.

4.

Observância à decisão do STF na STP 1.070 BAHIA. Contracautela parcialmente procedente (extensiva a este agravo de instrumento n.
8036267-48.2022.8.05.0000),
apenas para sustar os efeitos das decisões proferidas até o trânsito em julgado das respectivas decisões de mérito.

5.

Embargos de declaração conhecidos e providos, com a anulação do acórdão anterior e o restabelecimento da decisão que garantiu as nomeações e posses dos embargantes. Prejudicado o julgamento do agravo interno interposto pela Companhia de Gás da Bahia – BAHIAGÁS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8036267-48.2022.8.05.0000
, em que figuram como embargantes MAXUEL BOA MORTE DOS SANTOS e outros (2) e, como embargada, a COMPANHIA DE GAS DA BAHIA BAHIAGAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, restando
PREJUDICADO O JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto da relatora.